Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733422-12.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DIEGO STEFANO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 64923945) que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de Diego Stefano, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto válido para desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito se submete a necessário juízo de retratação do órgão prolator, nos termos do art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil. Concretamente, tal pronunciamento não foi exarado antes da remessa dos autos para este tribunal, na medida em que, após a intimação da parte ré para contrarrazões, os autos foram remetidos a esta instância sem prévia conclusão ao Juízo prolator. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR a devolução do processo ao juízo de origem, com a finalidade de se manifestar na forma do art. 485, § 7o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora